Tribunal: CARF
Processo: 10340.720537/2021-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720537/2021-25
ACÓRDÃO
9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SCHULZ S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. APOSENTADORIA ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. RUÍDO. FUNDAMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando, além de haver
dessemelhança fática, a decisão recorrida esteja assentada em mais de um
fundamento suficiente e autônomo, não tendo sido devolvido à apreciação
da Câmara Superior de Recursos Fiscais todos eles.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SCHULZ S/A em face do acórdão no
2401-011.603, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara desta Segunda Seção de
Julgamento que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento
ao seu recurso voluntário.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos,
sujeita a empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de
Acidentes do Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no
8.212.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de
que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal
posição jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional
para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE RUÍDO.
A simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de
tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição
dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o
do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art.
201 da Constituição Federal.
AFERIÇÃO INDIRETA. ALÍQUOTA ADICIONAL.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
3
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos
aos riscos ambientais do trabalho, autoriza o lançamento por aferição indireta
das alíquotas adicionais, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Contra a decisão manejados aclaratórios por, essencialmente, “entende[r] que os
limites da decisão proferida pelo STF não foram adequadamente enfrentados no acórdão” (f.
4.027).
Sobreveio o despacho de admissibilidade que houve por bem negar seguimento
aos embargos, pois “revela[da] a intenção de reabertura da discussão acerca da necessidade de
recolhimento de adicional de SAT, o que não pode[ria] ser alcançado pela via dos embargos.” (f.
4.040)
Irresignado, interpôs o sujeito passivo recurso especial (f. 4.052/4.074), ao
argumento de que nos acórdãos paradigmáticos de nos 2202-010.548 e 2302-003.250,
“entend[ido] (..) [ser] necessário verificar, no caso concreto, a existência de medidas ou
tecnologias empregadas pela parte para fins de mitigar ou eliminar o dano decorrente do ruído.”
(f. 4.058)
Pediu o “recebimento e processamento do presente Recurso Especial, e o seu
encaminhamento à Câmara Superior de Recursos Fiscais, com a consequente reforma do acórdão
recorrido e o cancelamento da autuação combatida.” (f. 4.074) E, em caráter subsidiário, fosse
“convertido o processo em diligência, com determinação para que os autos retornem a DRF para
fins de produção da prova pericial in loco, bem como análise das provas apresentadas pela
Recorrente, que dão conta de provas a eliminação do dano causado pelo ruído.” (f. 4.074)
O despacho inaugural de admissibilidade (f. 4.119/4.124) entendeu que
[q]uanto ao primeiro paradigma, acórdão 2202-010.548, o fundamento para o
lançamento foi idêntico. Também foram desconsideradas as alegações de
fornecimento de EPI, eis que a decisão do STF indicava que o trabalhador
submetido a risco ruído acima de 85 db teria direito à aposentadoria especial,
independente do fornecimento de EPIs.
Embora o Contribuinte tenha trazido trechos do julgado que levariam a inferir
que o Relator considerou que a auditoria fiscal deveria ter observado a eficácia
dos EPIs para atenuar os riscos, observei que o lançamento foi mantido pelo
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
4
colegiado, fato que se justifica pelo próprio Relator que apesar de trazer seu
entendimento em sentido contrário, restou vencido pelos demais, cujo
entendimento correspondente à decisão do acórdão recorrido. Veja-se:
PORÉM, na sessão de julgamento ocorrida na manhã do dia 06/03/2024,
restei vencido nessa minha posição. Este Colegiado entendeu que, em
relação ao agente ambiental nocivo ruído, inexiste atualmente meio eficaz
para neutralizar ou mitigar os riscos e os danos aferentes da respectiva
exposição, segundo a leitura feita pela maioria, do mencionado precedente
vinculante (Processo 10530.724661/2023-94). Em deferência ao princípio
do colegiado, registro minha idiossincrática leitura do quadro, e rejeito as
alegações.
(...)
Portanto, quanto ao primeiro paradigma, não há divergência.
(...)
No segundo paradigma, observa-se que no lançamento, a auditora fiscal
também manifestou o entendimento de que a contribuição adicional para o
risco ruído seria devida para exposição acima de 85 db, ainda que houvesse
fornecimento de EPIs.
O Relatório Fiscal menciona o previsto na Súmula n° 9 — TNU e, em resposta à
diligência solicitada pela primeira instância, informou a repercussão geral
declarada pelo STF no julgamento do ARE n° 664.335.
Entretanto, o colegiado entendeu que a auditoria fiscal deveria ter verificado as
provas e laudos técnicos, eis que a solução jurídica não poderia ser única para
todos os casos por se tratar de questão técnico-probatória. Ou seja, não foi
corroborado o entendimento da auditoria fiscal de que o empregado sujeito a
risco ruído acima de 85 db teria direito à aposentadoria especial e como
consequência o empregador estaria sujeito à alíquota adicional independente de
ter fornecido EPIs.
Como as medidas de proteção não foram analisadas pela auditoria fiscal,
votou-se por anular o lançamento por vício material.
A meu ver, o segundo paradigma é apto a demonstrar a divergência
jurisprudencial, pois diante de situações fáticas similares, o julgamento teve
outra conclusão.
(...)
Com fundamento nos artigos 118 e 119 do Anexo do RICARF, concluo que restou
demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria: Risco ruído —
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
5
Da dispensa do pagamento da contribuição adicional quando são fornecidos EPIs
aos empregados - Aplicação indiscriminada da tese firmada pelo STF por
ocasião do julgamento do ARE 664.335/SC em detrimento dos aspectos
particulares do caso julgado.
Em sede de contrarrazões (f. 4.127/4.135) requerido, preliminarmente, o não
conhecimento do apelo especial, ao argumento de que o único paradigma admitido [acórdão no
2302-003.250] seria anacrônico. No mérito, pede a manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
Aplicação indiscriminada da tese firmada pelo STF por ocasião do julgamento do ARE
664.335/SC em detrimento dos aspectos particulares do caso julgado.
Como relatado, pediu a Fazenda Nacional o não conhecimento do recurso, uma
vez que, ao seu sentir,
o julgado recorrido foi proferido em um contexto fático diverso, na medida em
que se amparou na decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
no bojo do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 664.335/SC, julgado na
sessão de 04/12/2014.
(...)
Por sua vez, o acórdão paradigma no 2302-003.250 foi proferido em 17/07/14,
meses antes do referido julgado que serviu de amparo ao entendimento do
colegiado recorrido.
Mesmo que aborde a controvérsia, o fato de ser anterior ao julgado do STF
compromete a conclusão de que, diante do mesmo contexto jurídico (a referida
decisão da Corte Suprema), a turma decidiria da mesma forma. Portanto, o único
paradigma que ultrapassou a admissibilidade é anacrônico, não podendo ser
considerado apto à configuração da divergência. (f. 4.130/4.132; sublinhas deste
voto)
Deveras, como bem apontado nas contrarrazões, os acórdãos recorrido e
paradigma foram proferidos à luz de arcabouços interpretativos diversos; contudo, como o objeto
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
6
do recurso é aferir suposta aplicação inadvertida de tese firmada no âmbito da repercussão geral
pelo Guardião da Constituição, passo a melhor cotejar as decisões postas em confronto:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 2302-003.2501
RELATÓRIO
A Autoridade Tributária ressalta a decisão com
repercussão geral no Recurso Extraordinário
com Agravo (ARE) no 664.335, o Supremo
Tribunal Federal (STF) e a Súmula no 09 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais - TNU, publicada em 5 de
novembro de 2003, “onde se assentou que o
uso de equipamento individual, ainda que
elimine a insalubridade, no caso do risco físico
ruído, não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado”, concluindo que:
23. A partir desta decisão do STF, o INSS passou
a conceder a aposentadoria especial aos
segurados que comprovarem a exposição ao
Risco Ruído acima do Limite de Tolerância de
85 dB(A) mesmo diante da utilização de
equipamentos de proteção individual.
No presente caso, foi promovido arbitramento
das
bases
de
cálculo,
tendo
por
base
unicamente os registros da própria folha de
pagamento (MANAD), entregue à fiscalização
em
resposta
ao
Termo
de
Início
do
Procedimento Fiscal.
O arbitramento foi necessário em virtude de o
sujeito passivo ter declarado não ser possível a
integração
das
informações
dos
laudos
ambientais e a GFIP, conforme Relatório Fiscal
(e-fls. 29 e ss):
CONTRIBUINTE
DECLARA
PROCEDER
MANUALMENTE
O
CRUZAMENTO
DE
INFORMAÇÕES ENTRE LAUDOS E FOLHA/GFIP
58. Como já vimos, o art. 58 da Lei 8.213/91 é
claro no sentido de que a empresa deve
elaborar
e
manter
atualizado
o
perfil
VOTO
Como destacado no Relatório Fiscal da
Diligência (fls. 4443/4476), a conclusão
fiscal “se apoiou fundamentalmente num
eixo principal: o entendimento de que a
utilização do EPI (protetores auriculares)
pelos trabalhadores, no caso de exposição
destes a níveis de ruído superiores a 85
dB(A), não lhes retiram o direito à contagem
do tempo especial, com que não concordou o
sujeito passivo”.
Em primeiro lugar, é de se destacar que,
diferentemente do que alega a autoridade
fiscal, não há pacificação a respeito da
compreensão jurídica da matéria, tanto que
foi reconhecida sua repercussão geral nos
autos do Recurso Extraordinário com
Agravo no 664335, interposto pelo INSS (ótica
do benefício previdenciário).
(...)
Ocorre

que,

diferentemente

da
compreensão da autoridade fiscal,
efetivamente, não há pacificação a respeito
da compreensão jurídica da matéria, tanto
que foi reconhecida sua repercussão geral
nos autos do Recurso Extraordinário com
Agravo no 664335, interposto pelo INSS (ótica
do benefício previdenciário).
(...)
Como visto, este Relator compreendeu que a
produção probatória funcionaria apenas como
um reforço demonstrativo das conclusões
fáticas e jurídicas já extraídas pela
autoridade fiscal por ocasião do lançamento.
Ocorre que, a posição formada pela maioria

1 Registro que contra o acórdão interposto recurso especial pela Fazenda Nacional para rediscussão da matéria
“descrição deficiente do fato gerador. Nulidade”; mas não foi dado seguimento por ausência de similitude fática entre
o recorrido e os paradigmas – cf. CARF. Acórdão no 9202-008.480, sessão de 18 de dez. de 2019.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
7
profissiográfico
previdenciário
(PPP)
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este quando da
rescisão
do
contrato
de
trabalho.
Por
conseguinte, deve manter controle permanente
dos fatores de risco ambiental que afetem cada
trabalhador.
59. Intimamos o contribuinte a que viabilizasse
o cruzamento das informações dos riscos
ambientais do trabalho constantes dos laudos
apresentados à fiscalização (restringindo tais
informações especificamente à intensidade
mensurada do fator de risco RUÍDO) com as
informações de folha e GFIP (TIF5).
60. Contribuinte alegou não haver condição
(não haver sistema integrado de informação)
que permitisse o cruzamento automático (por
trabalhador) entre os registros dos laudos
ambientais e os registros da folha de
pagamento e GFIP.
61. Contribuinte declara proceder manualmente
esse
cruzamento
–
dentro
da
própria
organização (respostas 1 e 2 ao TIF5) - muito
embora seja usuário de um sistema que tem por
finalidade exatamente a integração de informações organizacionais, ou seja, os
chamados sistemas ERP (TOTV’S).
62. Declara também que não utiliza o módulo de
segurança do trabalho do referido sistema, que
– segundo informações divulgadas na internet
pelo
fornecedor
do
sistema
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-
br)seria o módulo gerador do PPP (respostas ao
TIF6).
63. Declara que a elaboração do PPP sempre foi
manual.
No item “Deficiência na Gestão dos Riscos
Ambientais”, a fiscalização concluiu o seguinte:
(...)
a empresa não administra corretamente os
fatores de risco do ambiente de trabalho, pois,
para que a empresa atendesse a essas
normativas relacionadas ao PPP, deveria dispor
da Turma, foi no sentido de que este novos
elementos de convicção implicariam em
argumentação fática e jurídica inovadora
e/ou modificadora do lançamento, em
desrespeito ao art. 142 do CTN. Portanto, se
reconhece vício material no lançamento.
Nesse sentido, se resta vedado tal
aperfeiçoamento ao lançamento, outra
conclusão não cabe senão a de que houve
falta de motivação do lançamento, razão pela
qual não merece prosperar
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
8
dos meios necessários para a extração das
informações de folha de pagamento e dos
diversos fatores de riscos ambientais atinentes
a cada trabalhador, como requerido por esta
fiscalização.
VOTO
O Relatório Fiscal (e-fls. 9/36) apresenta de
forma estruturada a fundamentação legal e a
jurisprudência, os Termos e procedimentos da
fiscalização e a exposição de motivos que
levaram ao arbitramento das bases de cálculo,
com a relação dos documentos analisados e
onde foram apuradas as informações prestadas
pela recorrente. Assim é possível verificar que a
autoridade fiscal cumpriu a legislação em
vigência e que não faltam quaisquer dos
requisitos necessários para o lançamento
tributário.
Estão presentes nos autos os documentos
apresentados à fiscalização, a metodologia
usada para a aferição indireta foi descrita pela
fiscalização
e
é
possível
compreender
perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que
amparam o lançamento. A aferição indireta
apenas foi necessária diante da impossibilidade
de cruzamento das informações ambientais
compiladas (em planilha) pelo contribuinte e
apresentadas em resposta ao TIF4,com os
registros de folha de pagamento (para aferir
bases de cálculo) e de GFIP (para confrontar
bases de cálculo declaradas) por trabalhador.
(...)
Contudo, nos termos da jurisprudência sobre o
tema - Súmula no 09 da Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais -
TNU, publicada em 5 de novembro de 2003, e
decisão proferida em sede de repercussão
geral no Recurso Extraordinário com Agravo
(ARE) no. 664.335/SC, julgado na sessão de
4/12/2014 - os EPIs não são capazes de impedir
os danos à saúde causados pela exposição ao
ruído acima dos limites legais de tolerância, de
modo que, nestes casos, os empregados terão
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
9
direito à aposentadoria especial. É de se
destacar o teor da decisão do STF:
(...)
Quando foi intimada a apresentar as informações sobre a exposição dos
empregados ao risco ruído, ficou evidente a
impossibilidade de obtenção das informações
de forma segura, pois a recorrente informou
ser impossível o cruzamento dos registros dos
laudos com a folha e a GFIP:
41. Em sua resposta, o contribuinte informou
não haver condição de cruzamento automático
desses registros, sendo procedido manualmente até mesmo na própria organização (vide adiante respostas às
questões 1 e 2):
Tais informações eram fundamentais para a
apuração da correta prestação de informações
e gerenciamento dos riscos ambientais pela
recorrente e elas deveriam ser individualizáveis
por funcionário e deveriam ter sido prestadas
na época, conforme previsto na legislação e
destacado pela fiscalização, o que levou a um
novo TIF:
(...)
Entendo que, no caso dos autos, a autoridade
fiscal examinou os elementos que lhe foram
fornecidos pelo sujeito passivo e fez uma ampla
análise, detalhada no Relatório Fiscal, dos
motivos que levaram ao arbitramento das
contribuições devidas. Não concordando com o
lançamento,
caberia
ao
sujeito
passivo
demonstrar, juntamente com a respectiva
documentação
comprobatória,
quais,
por
exemplo, em seu entendimento, seriam os
empregados
que
foram
indevidamente
incluídos no lançamento, prova essa de que
não se desincumbiu, limitando-se defender a
eficácia dos EPIs, procedimentos e medidas de
proteção adotados, necessários para fins de
neutralização de riscos aos quais empregados
possam estar expostos.

Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
10
Do cotejo das decisões paragonada e paradigmática colhem-se discrepâncias
substanciais entre elas.
Em primeiro lugar noto que o motivo do reconhecimento da nulidade do
lançamento pela Turma que apreciou a decisão paradigmática se deu por estar a autuação
lastreada em suposta “pacificação a respeito da compreensão jurídica da matéria.” Ou seja,
teria sido a autuação amparada em mera repercussão da jurisprudência sobre o tema. De outra
banda, da análise do acórdão recorrido depreendo ter a fiscalização realizado minucioso trabalho
de análise probatória, que veio a ser prejudicado por ausência de apresentação da documentação
requisitada.
Tais discrepâncias fazem com que não seja possível assegurar que, caso tivesse
sido a controvérsia apreciada pela Turma que prolatou a decisão paradigmática, outro seria o
deslinde.
Em segundo lugar, por não estar a decisão recorrida amparada exclusivamente
na decisão proferida pela Suprema Corte, restaria o seguimento do recurso especial obstado por
deter a decisão fundamento autônomo não atacado. Dito que
[q]uando foi intimada a apresentar as informações sobre a exposição dos
empregados ao risco ruído, ficou evidente a impossibilidade de obtenção das
informações de forma segura, pois a recorrente informou ser impossível o
cruzamento dos registros dos laudos com a folha e a GFIP.
Ou seja, demonstrada a inaptidão de comprovar a satisfatória gestão dos riscos
ambientais em suas dependências.
O verbete sumular de no 283 do STF, aplicável aqui mutatis mutandis, dispõe ser
“inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assente em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Exibe redação quase idêntica a
súmula no 126 do STJ, porquanto “inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só,
para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”
Todas as três turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste eg. Conselho
se manifestam acerca da impossibilidade do conhecimento de recurso especial de divergência em
situações como a descortinada nos presentes autos, em que patente a carência de interesse
recursal:
1a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Para fins de admissibilidade, a fundamentação trazida em recurso especial deve
ser apta a contrapor, específica ou conjuntamente, todos os fundamentos
trazidos pelo voto condutor do acordão recorrido. Não se conhece do Recurso
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
11
Especial que não questiona um dos fundamentos jurídicos que, por si só, seja
apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 108.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (CARF. Acórdão no 9101-005.727, Cons. Rel. CAIO CESAR
NADER QUINTELA, Redatora Designada LIVIA DE CARLI GERMANDO, sessão de 1o
de setembro de 2021).

2a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA QUE CONTRARIA DECISÃO DO
STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. NÃO UTILIDADE. SUPERVENIENTE FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito
no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para o lançamento.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO
DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo
mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade imputada à
compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de que
o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos. (CARF. Acórdão no
9292-009.483, Cons. Rel. MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI, sessão de 27 de abril
de 2021]

3a TURMA DA CSRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida utilizou mais de
um fundamento independente e suficiente para a sua fundamentação, enquanto
o recurso somente ataca um desses fundamentos.
Hipótese em que, na decisão recorrida, o crédito extemporâneo não foi
reconhecido por não ter havido retificação da DACON nem prova inequívoca de
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
12
não aproveitamento desse crédito em outro período de apuração, enquanto o
recurso apenas atacou a necessidade de retificação da DACON, pois o paradigma
convergiu com o recorrido quanto à necessidade de prova do não
aproveitamento do crédito em outro período. (CARF. Acórdão no 9303-012.732,
Cons. Rel. RODRIGO MINEIRO FERNANDES, sessão de 9 de dez. 2021.)

Por derradeiro, mesmo que fosse possível superar os obstáculos ao
conhecimento do recurso, bem como restringir a controvérsia à suposta autuação lastreada em
entendimento jurisprudencial, tampouco seria possível dar seguimento ao apelo.
A al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF determina que não servirá de
paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar
“decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.”
No Tema de no 555, cujo Leading case é o ARE no 664.335/SC, firmadas as
seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Por decorrência lógica, se o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não
afasta a contagem de tempo de serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, há de ser exigido o
respectivo adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, como bem
assentado na decisão recorrida.
Acrescento que no final do ano passado a Confederação Nacional da Indústria
distribuiu ação (ADI no 7773) visando justamente questionar a constitucionalidade da exigência de
contribuição especial quando há o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
aos funcionários.
O objetivo é justamente devolver ao STF uma suposta aplicação inadvertida da
Tese no 555, do STF, argumentando que a matéria teria diversos contornos fáticos que estariam
sendo negligenciados, além de o transcurso do tempo ter sido um aliado no desenvolvimento de
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.675 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10340.720537/2021-25
13
equipamentos ditos capazes de neutralizar os ruídos, afastando a necessidade de concessão de
aposentadoria especial. Até a data de realização deste julgamento nenhuma decisão havia sido
exarada naqueles autos, razão pela qual incólume a tese firmada no Tema no 555, sendo o
paradigma inapto com arrimo na al. “b” do inc. III do § 12 do art. 118 do RICARF, caso fosse a
divergência suscitada de cunho eminentemente jurisprudencial.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 4153
DF CARF MF
Original